Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-68.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007798-68.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.834.913/0004-44 (EMBARGANTE), FABRIZIO CALDEIRA LANDIM - CPF: 003.937.836-50 (ADVOGADO), CAMILLA CINTRA CORREIA MIRANDA - CPF: 006.086.401-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DECISÃO DO STF (ADC 49 E TEMA 1099). MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. DECRETO ESTADUAL Nº 650/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por San Lorenzo Agroindustrial Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular situados em diferentes Estados, em conformidade com a modulação temporal dos efeitos da decisão do STF na ADC 49.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à (i) aplicação da decisão do STF na ADC 49 e no Tema 1099, que afastou a incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e (ii) consideração do Decreto Estadual nº 650/2023, que prevê a não incidência do imposto nessas operações.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da não incidência do ICMS, fundamentando-se na modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento da ADC 49, que limitou a aplicabilidade da decisão a partir do exercício financeiro de 2024.

4. A alegação de retroatividade do Decreto Estadual nº 650/2023 foi devidamente analisada, com base no art. 106 do Código Tributário Nacional, que limita as hipóteses de retroatividade da lei tributária.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, não havendo omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 pelo STF determina que a não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular tem eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. Não há retroatividade do Decreto Estadual nº 650/2023.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 106; L. nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.04.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de manter a exigência do
ICMS
sobre a entrada de mercadorias transferidas entre estabelecimentos do mesmo titular situados em diferentes Estados.

O embargante alega
omissão
e
contradição
no julgado, argumentando que o acórdão deixou de aplicar a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento da
ADC 49
e do
Tema 1099
, que determinou a não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

Além disso, sustenta que o julgado ignorou a alteração normativa promovida pelo
Decreto Estadual nº 650/2023
, que prevê a não incidência do imposto nessas operações
. Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões, consoante certificado eletronicamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE — AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 49/RN – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO – EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024, COM AS RESSALVAS ESTABELECIDAS.

O Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN, declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto, modulou os efeitos em julgamento de embargos de declaração, para determinar que a decisão de mérito somente tenha eficácia a partir do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021.

No caso, proposta a ação depois da referida data, além de não se constatar a juntada de processo administrativo pendente de conclusão, a hipótese não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN, de modo que é legal a incidência tributária questionada nos autos.

Recurso não provido.

O embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar a decisão do STF que afastou a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

No entanto, tal alegação não se sustenta, pois o acórdão embargado abordou essa questão expressamente, com base na modulação dos efeitos determinada pelo STF no julgamento da
ADC 49
, que limitou a aplicabilidade da decisão a partir do exercício financeiro de 2024.

Além disso, o embargante menciona que o
Decreto Estadual nº 650/2023
, que alterou o regulamento do ICMS, estabelecendo a não incidência do tributo sobre essas operações, deveria retroagir para beneficiar o contribuinte.

Contudo, o acórdão também analisou tal questão, fundamentando que a lei tributária só pode retroagir nas hipóteses expressamente previstas no
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN)
, o que não é o caso dos autos, já que não se trata de situação que justifique a aplicação retroativa de norma tributária

Logo, ao que se verifica, o embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, busca uma nova análise da questão já decidida, o que configura mera tentativa de modificar o resultado do julgamento, o que é vedado pela via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024